Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716345-12.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ALBERTO RODRIGUES MONTEIRO JUNIOR, DAVID EFRAIM SILVA E SOUSA, HUMBERTO SALVIANO DA SILVA, KARINE DE MENDONCA SILVA MONTEIRO, SHIRLENE MARCIA SILVA E SOUSA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Apelação cível interposta pelas partes demandadas G44 Brasil SA e outras contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, no processo n. 0716345-12.2020.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga). Proferida a sentença (id 56603957), os demandantes opuseram embargos de declaração (id 56603960). Na sequência, as demandadas interpuseram a presente apelação (id 56603964); os demandados ofereceram as contrarrazões (id 56603968) e os autos foram distribuídos a esta Relatoria (id 56665801). No entanto, os embargos de declaração não foram apreciados na origem. Determinou-se o retorno dos autos à primeira instância para apreciação dos embargos de declaração (id 57786270). O e. Juízo a quo proferiu sentença de julgamento dos aclaratórios nos seguintes termos: ALBERTO RODRIGUES MONTEIRO JUNIOR, DAVID EFRAIM SILVA E SOUSA, HUMBERTO SALVIANO DA SILVA, KARINE DE MENDONCA SILVA MONTEIRO, SHIRLENE MARCIA SILVA E SOUSA, qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra SENTENÇA de ID 182496719, ao argumento de ocorrência de erro material Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que o valor devido ao autor Humberto Salviano da Silva é R$ 120.000,00, e não R$ 240.000,00. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência do erro material no julgado. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e retifico a sentença, tendo em vista que Assim, onde se lê " ao autor HUMBERTO SALVIANO DA SILVA o valor de R$ 240.000,00" leia-se " ao autor HUMBERTO SALVIANO DA SILVA o valor de R$ 120.000,00" Intimem-se. Retornem os autos à segunda instância, nos termos do ID 192768426. Devidamente intimados da sentença, apenas os apelados/demandantes informam não possuir interesse em recorrer (ids 59213322 e 59213325). Nesse passo, considerando que a apelação foi interposta antes do julgamento dos embargos de declaração, e para evitar futura alegação de nulidade, intimem-se novamente os apelantes (Código de Processo Civil, art. 10) para eventual alteração das razões recursais ou a sua ratificação (Código de Processo Civil, art. 1.023, §4o). Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator